Tribunal: TJMT
Processo: 1030920-20.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030920-20.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS SCATIGNO LAPETINA - CPF: 309.691.968-22 (ADVOGADO), AMBIPAR ENVIRONMENTAL CENTROESTE S/A - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON DE SOUZA PAVAN - CPF: 022.457.079-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1030920-20.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E DEIXOU DE APRECIAR AS TESES DEFENSIVAS NA FASE DO ART. 397 DO CPP. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSOS ENVOLVENDO CRIMES AMBIENTAIS. NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou exceção de incompetência e deixou de analisar de forma fundamentada as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação, na fase do art. 397 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (a) definir se a 3ª Vara Cível de Rondonópolis possui competência para processar e julgar ações penais envolvendo crimes ambientais; e (b) verificar se a decisão que confirmou o recebimento da denúncia foi devidamente fundamentada, em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar ações criminais ambientais fundamenta-se no Provimento nº 10/2003/CM, ratificado pelas Resoluções nº 002/2013/TP e nº 12/2017-TP, que estabelecem competência da referida vara para matérias relacionadas ao meio ambiente, tanto na esfera cível quanto criminal.

4. A existência de precedentes criminais, oriundos de decisões proferidas pelas três Câmaras Criminais Isoladas deste Tribunal, confirma que a 3ª Vara Cível de Rondonópolis exerce competência em ações penais envolvendo crimes ambientais.

5. Por outro lado, a decisão que confirmou o recebimento da denúncia não analisou, ainda que de maneira sucinta, as teses defensivas levantadas na resposta à acusação, especialmente a alegação de atipicidade da conduta. Tal omissão viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF, além de comprometer o devido processo legal.

6. Embora a fundamentação em fase preliminar da ação penal (art. 397 do CPP) não demande profundidade exauriente, é imprescindível que a autoridade judicial enfrente minimamente os argumentos defensivos relevantes, conforme entendimento do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis é competente para processar e julgar ações penais que envolvam crimes ambientais, conforme normativas específicas e precedentes do TJMT. 2. É nula a decisão que, ao confirmar o recebimento da denúncia, deixa de apreciar de forma minimamente fundamentada as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIII, LIV, e IX; CPP, arts. 395, 397, 315, § 2º; Lei nº 9.605/1998, art. 54, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 137382 AgR, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.6.2017; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 871.270/SC, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 7.10.2024; TJMT, HC nº 1003794-63.2022.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1030920-20.2024.8.11.0000

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança impetrado por AMBIPAR ENVIRONMENTAL CENTROESTE S.A. [pessoa jurídica de direito privado], contra suposto ato comissivo perpetrado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a exceção de incompetência, se declarando competente para processar e julgar a ação penal nº 1000729-80.2024.8.11.0003, e
“deixou de analisar tese e/ou mencionar os argumentos expressamente suscitados na resposta à acusação, limitando-se a ratificar a decisão de recebimento da denúncia”
[em
4.10.2024
].

A impetrante narra que
“em 15 de janeiro do corrente ano, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a Impetrante (pessoa jurídica de direito privado) imputando-lhe a prática do delito ambiental, previsto no art. 54, V, da Lei nº 9.605/98”
[1]
.

Relata que, após o recebimento da denúncia,
“na fase do artigo 397, do Código de Processo Penal, o MM. Juízo a quo (...) rejeitou a arguição de incompetência e deixou de apreciar a tese relativa à atipicidade da conduta, aduzindo de forma simplista que ‘encontram-se presentes indícios de autoria e materialidade, não sendo o caso de absolvição sumária’”
.

Ressalta que,
“de fato, a 3ª Vara Cível é competente para o julgamento dos feitos do meio ambiente, de acordo com a relação das competências das varas judiciais das diferentes comarcas do Mato Grosso, divulgada pela Corregedoria-Geral da Justiça”
, contudo,
“apesar da citada competência privativa para feitos do meio ambiente, entende-se que referida atuação se restringe ao âmbito cível”
, visto que
“existem duas varas criminais na comarca com a competência para julgar os feitos criminais em geral”
, de modo
“que possuem competência para atuar nos feitos relativos a crimes ambientais”
.

Sustenta que a decisão que confirmou o recebimento da denúncia
“é manifestamente ilegal, na medida em que afronta os princípios constitucionais da necessidade de motivação das decisões, do devido processo legal e do juiz natural (artigo 5º, caput, e incisos LIII, LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal), bem como os artigos 395 e 397, ambos do Código de Processo Penal, resultando em flagrante prejuízo à Impetrante”
.

Aduz ainda a
“ausência de análise de tese de absolvição sumária ventilada em resposta à acusação” pela autoridade coatora”
.

Adverte que,
“ao manter o recebimento da denúncia, restringindo-se a ratificar a decisão proferida por ocasião do primeiro juízo de delibação da acusação, sem analisar, ainda que sucintamente, os pontos expressamente arguidos na resposta à acusação, a Autoridade coatora causou patente constrangimento ilegal à Impetrante”
.

Salienta que
“os argumentos elencados na resposta à acusação apresentados pela defesa no (item IV da petição apresentada - doc. 04) são absolutamente relevantes, porquanto demonstraram detalhadamente a atipicidade da conduta, inclusive com a juntada de um fundamentado relatório técnico de investigação de passivo ambiental, o que possibilita, inclusive a própria rejeição da denúncia”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para: a)
“reconhecer a incompetência da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT para processar a Ação Penal nº 1000729-80.2024.8.11.0003 e determinar a remessa dos autos a uma das varas criminais daquela comarca”
; b)
“anular a ação penal a partir da segunda decisão de recebimento da denúncia, determinando que o juízo de primeira instância se manifeste fundamentadamente sobre a tese defensiva de atipicidade, suscitada em resposta à acusação nos autos da Ação Penal nº 1000729-80.2024.8.11.0003”
.

A impetrante requereu a concessão liminar da ordem para suspender a tramitação da ação penal nº 1000729-80.2024.8.11.0003, o que foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

[1]
“
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: (...) V –ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos
”.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1030920-20.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expõe que:

“1º FATO – POLUIÇÃO AMBIENTAL Segundo consta, no dia 12 de abril de 2023, em horário não especificado, a denunciada causou poluição a níveis tais que provocou a mortandade de animais e ou a destruição significativa da flora, eis que realizou o descarte irregular de resíduos sólidos e líquidos, tais como óleos e substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em lei, conforme evidenciado pela Notificação nº 0698001023, Auto de Inspeção nº 0768000323, Auto de Infração nº 0768000423, Termo de Embargo/Interdição nº 0768000523 e Relatório Ténico Ambiental nº 0000002711.

Da dinâmica dos fatos: Segundo consta, a Guarnição Policial Militar de Proteção Ambiental recebera comunicação anônima, por meio da qual restou informado a ocorrência de lançamento irregular de resíduos sólidos e líquidos contaminados em um terreno de responsabilidade da empresa Centroeste Resíduos.

Desta feita, os milicianos deslocaram-se ao endereço informado, oportunidade na qual constataram a veracidade das informações. No pátio de estacionamento locado à denunciada AMBIPAR, constatou-se o descarte irregular de derivados de petróleo (piche), além de aterramento com o emprego de resíduos sólidos diversos, com predominância de entulhos de construção civil. Neste ínterim, verificou-se que o descarte irregular tem causado a mortandade de animais que ali transitam.

Além disso, durante a inspeção, constatou-se que além dos resíduos sólidos provenientes de varreduras, tais como cavacos de madeira, cinzas e escórias de caldeiras e terra clarificante de biodiesel - finalidade para a qual o terreno foi locado – a denunciada também realiza o descarte irregular de efluentes identificados como substâncias oleosas, dentre eles, óleo, graxas e óleo vegetal.

Nota-se pela imagem acima evidenciada, o acúmulo de efluentes nesta vala, permitindo-se afirmar o exercício irregular da atividade e o recente lançamento de efluentes no local, tendo em vista que nos dias anteriores à inspeção não chovia na região. Outrossim, denota-se grande quantidade de material contaminado no leito de secagem, com sinais de que foram ali recentemente descartados.

Por meio da imagem acima colacionada, é possível constatar a deposição irregular de resíduos oleosos na condição pastosa em fase de secagem, na vala. Já na segunda vala objeto de vistoria, além de substância oleosa, foram encontrados resíduos sólidos contaminados, tais como, tampas e lacres de embalagens de produtos perigosos, indicando se tratar de coleta feita pela empresa em postos de combustíveis e oficinas mecânicas. Já na última vala, foram realizadas algumas contenções para ocultar e evitar o escoamento dos líquidos contaminantes para fora do terreno, porém, insuficientes e inseguras por se tratar de mero improviso, conforme se verifica pela imagem adiante acostada.

Ademais, conforme asseverado pela equipe de fiscalização, das seis valas, apenas uma está dentro da área coberta do galpão e também está cheia de substância oleosa, que pelas características aparenta ser óleo vegetal. Para conter o líquido a empresa utilizou-se da terra clarificante para moldar a “bacia” conforme se vê na fotografia abaixo anexada.

Por todo o acima exposto, verifica-se que a poluição somente ocorreu porque a empresa denunciada não observou o dever de cuidado que lhe incumbe, descumprindo obrigação que lhe cabia de promover o descarte correto de resíduos. Diante dos fatos narrados, adequando-se a conduta de AMBIPAR ENVIRONMENTAL CENTROESTE S.A. no disposto no art. 54, V, da Lei nº 9.605/98, requeiro que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal (...).”

No que tange ao primeiro argumento, a juíza singular rejeitou a exceção de incompetência nos seguintes termos:

“
Concernente a competência, necessário se faz esclarecer que esta Terceira Vara Cível, além da competência cível para os feitos gerais, também é a competente, privativamente, para processar e julgar todos os processos cuja lide verse sobre matéria referente ao meio ambiente, conforme estabelecido no Provimento 10/2003/CM, ratificado pela Resolução nº 002/2013/TP e pela Resolução nº 12/2017-TP
, senão vejamos:

"PROVIMENTO Nº 10/2003/CM (18/07/2003)

Art. 1º. Transformar as atuais 3ª e 7ª Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis em 1ª e 2ª Varas Especializadas de Família e Sucessões, e as atuais 5ª e 8ª Vara Cíveis da mesma Comarca em 1ª e 2ª Varas Especializadas da Fazenda Pública.

1ª e 2ª Varas Especializadas da Fazenda Pública - Processar e julgar os feitos envolvendo das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais.

4ª Vara Cível - Processar e julgar os feitos cíveis em geral, com competência privativa para os processos de falência e concordata e meio ambiente.”

“RESOLUÇÃO Nº 002/2013/TP (17/01/2013)

Considerando a decisão proferida pelo Tribunal Pleno, na sessão realizada em 17 de janeiro de 2013, nos autos n. 20/2012 (CIA 0118535-85.2012), RESOLVE:

Art. 1º - Os feitos relacionados ao meio ambiente, passam a ser da competência privativa da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Art. 2º - Os feitos em tramitação na 4ª Vara Cível serão redistribuídos automaticamente para a 3ª Vara Cível..." (grifei)

“3ª Vara Cível - Processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª e 4ª Varas Cíveis, privativamente os feitos do meio ambiente.”

In casu, a competência da 3ª Vara Cível fixa-se em face do princípio da especialidade das normas jurídicas
.

Pelo referido princípio, a norma de índole específica sempre será aplicada em prejuízo daquela que foi editada para reger condutas de ordem geral.

Frisa-se que a Vara Especializada do Meio Ambiente foi criada para gerar o conhecimento e precedentes necessários para facilitar uma tomada de decisões ambientais mais consistentes e melhores, tanto na esfera cível como na criminal
.

Assim,
não há que se falar que em remessa a vara criminal por se tratando de feito relacionado a crime ambiental, pelo que
rejeito a preliminar e declaro competente este juízo para processar e julgar ação que versem sobre o Meio Ambiente
.”

Nas informações prestadas, após o indeferimento do pedido liminar, a autoridade coatora reafirmou deter competência
“para processar e julgar a presente demanda processual, por se tratar de suposto Crime Ambiental tipificado no artigo 54, inciso V, da Lei nº. 9.605/98”
.

Ao contrário do sustentado pela impetrante, verifica-se que a 3ª Vara Cível de Rondonópolis, além de ser responsável pelos processos de competência cível, detém atribuição para processar e julgar ações penais que envolvam crimes contra o meio ambiente, em conformidade com as disposições do Provimento nº 10/2003/CM, ratificado pela Resolução nº 002/2013/TP e pela Resolução nº 12/2017-TP.

Prova disso é a existência de diversos precedentes provenientes de julgamentos de
habeas corpus
e apelações criminais
pelas três Câmaras Criminais Isoladas
, nos quais se apreciaram decisões e sentenças condenatórias
emanadas do Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, em ações penais envolvendo crimes ambientais
, em especial o de poluição ambiental.

Cito alguns dos julgados [desde 2018]:
1)
Ap. nº 0006227-58.2016.8.11.0003, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes,
Primeira Câmara Criminal
,
29.10.2024
;
2)
HC nº 1008770-21.2019.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal,
26.9.2019
;
3)
HC nº 1008703-56.2019.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal,
20.8.2019
;
4)
HC nº 1015085-02.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
13.3.2019
;
5)
HC nº 1014173-05.2018.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto,
Segunda Câmara Criminal
, 18.2.2019;
6)
Ap. nº 0008659-16.2017.8.11.0003, Des. Juvenal Pereira da Silva,
Terceira Câmara Criminal
,
9.5.2022;

7)
HC nº 1008707-93.2019.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
3.9.2019
;
8)
HC nº 1014498-77.2018.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal,
14.2.2019
;
9)
HC nº 1014493-55.2018.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal,
12.12.2018
.

Com efeito, afasto a suscitada incompetência da autoridade apontada como coatora.

Por outro lado, assiste razão à impetrante quanto à ausência de fundamentação da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, na fase do art. 397 do CPP.

Consta que a defesa da impetrante, na resposta à acusação, pugnou pela absolvição sumária,
por atipicidade da conduta
, sustentando que:
a)
o tipo penal
“exige grau de poluição com consequências potencialmente sérias (...) à saúde e ao meio ambiente, que são os bens jurídicos tutelados pela norma”
;
b)
“a descrição feita pela denúncia não apontou fatos que preenchem as elementares mencionadas do artigo 54, caput, da Lei de Crimes Ambientais”
;
c)

“o descarte, ainda que incorreto, de resíduos não necessariamente configura crime”
;
d)
o STJ possui entendimento de que
“o delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige prova do risco de dano, sendo insuficiente para configurar a conduta delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana”
;
e)

“sem demonstração de risco à saúde das pessoas e de danos significativos à fauna e à flora, não há que se falar em crime de poluição”
.

A juíza singular limitou-se a afirmar [em uma única linha] que
“encontram-se presentes indícios de autoria e materialidade, não sendo o caso de absolvição sumária”
.

Sabe-se que a decisão que aprecia a resposta à acusação (CPP, art. 397) não demanda motivação exauriente, considerando a sua natureza interlocutória, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito.

O STF e o STJ firmaram entendimento de que a fundamentação acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser sucinta, de modo a evitar o prejulgamento da demanda (STF, RHC 137382 AgR, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 19.6.2017; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 871.270/SC, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 7/10/2024).

Ocorre que a fundamentação lacônica não se confunde com ausência de motivação, conforme se verificou no caso concreto, em que se violou o disposto no art. 93, IX da CF.

Segundo o STJ,
“é na oportunidade do art. 397 do CPP que o Juiz
deverá se manifestar com mais vagar sobre as teses suscitadas pelo acusado
, caso alguma preliminar, exceção ou excludente de ilicitude ou de culpabilidade sejam suscitadas em defesa prévia para contestar a admissibilidade ab initio da persecução penal, ou verificar a possibilidade de absolvição sumária, caso presentes as circunstâncias autorizadoras descritas no referido artigo do CPP; mas, ainda assim, em caso de prosseguimento da Ação Penal,
essa manifestação não há de ser exaustiva
, pois se trata, ainda, de fase de mero juízo perfunctório sobre a acusação, sob pena de indesejável antecipação do julgamento do mérito da causa”
(STJ, HC 150925/PE, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, 15/04/2010).

Partindo dessas premissas e considerando a relevância das arguições levantadas na peça defensiva, não há como ignorar que, ao emitir seu pronunciamento, a autoridade apontada como coatora,
ainda que minimamente
, deveria ter enfrentado as teses da defesa da impetrante.

Cabe ressaltar que a questão relativa à atipicidade da conduta – em especial – deve ser apreciada no início da persecução criminal, ainda que de maneira perfunctória, sob pena de prejuízo tanto para o denunciado, indevidamente processado, como também ao Judiciário, que poderá despender esforços e recursos em vão.

Nesse quadro,
“é nula a decisão que
deixa de apreciar de forma
minimamente
fundamentada matérias deduzidas em resposta à acusação, as quais, em tese, poderiam ensejar (...) a rejeição da denúncia ou até mesmo a absolvição sumária”
(TJMT, HC nº

1003794-63.2022.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 08/04/2022).

Trago, ainda, o seguinte aresto deste Tribunal:

“Carece de fundamentação jurídica válida o pronunciamento judicial que, após a apresentação de resposta à acusação, limita-se a determinar o prosseguimento do feito,
sem ao menos mencionar, ainda que sucintamente, as preliminares e argumentos aventados na peça defensiva, em evidente violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e ao art. 315, §2º do CPP
. Nulidade que se impõe, segundo entendimento sedimentado no c. STJ. Ordem parcialmente extinta e, no remanescente,
concedida para o fim de determinar ao MM. Juiz de 1º grau que emita novo pronunciamento, por meio do qual deverá analisar,
ainda que de maneira sucinta, as teses arguidas em sede de resposta à acusação
.”
(HC nº 1010969-45.2021.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18/08/2021)

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para anular a decisão atacada, apenas quanto à confirmação do recebimento da denúncia, e, por conseguinte, determino que a autoridade apontada como coatora emita novo pronunciamento, no qual deverão ser apreciadas, ainda de que maneira sucinta, as teses arguidas pela defesa da impetrante em sua resposta à acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025